Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-21.2006.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002991-21.2006.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERREIRA E HILLESHEIM LTDA - EPP - CNPJ: 05.939.445/0001-55 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002991-21.2006.8.11.0045

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO

–

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
– PEDIDO INDEFERIDO E NÃO RECORRIDO –

PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CUMPRIMENTO PLEITEADO APENAS PELO AUTOR E POR SEU ADVOGADO – REFERÊNCIA SOMENTE AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA - CUSTAS E HONORÁRIOS

–

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
- INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC –

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRETENSÃO CONTRA QUESTÃO INCONTROVERSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 81 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que

o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
decisum
, a questão não pode ser conhecida.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
(art. 507 do CPC).

Presentes a hipótese do inciso II do

artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002991-21.2006.8.11.0045

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1005717-03.2017.8.11.0000 de monocrática que não conheceu da Apelação por ele interposta por apresentar razões dissociadas do
decisum
.

O agravante pede a sua revisão sob a justificativa de que

após o levantamento dos valores remanescentes ele informou que estava diligenciando para encontrar os valores corretos, o que, a seu ver, não dá ciência da contabilização. Argui que por esse motivo a extinção da lide pelo suposto pagamento é equivocada em manifesta violação ao princípio do devido processo legal.

Aduz ainda que o levantamento não significa quitação, e que era necessária a anuência de ambas as partes para que a Ação fosse extinta.

Alega também que a extinção do Cumprimento de Sentença é desprovida de fundamentação jurídica o que impõe a sua anulação. Argumenta que apenas a agravada se deu por satisfeita.

Esta, intimada, manifestou-se no id nº

32764480 - Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002991-21.2006.8.11.0045

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FERREIRA E HILLESHEIM LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs a Ação de Revisão de Contrato, à qual foi dada parcial procedência.

Com o trânsito em julgado, a agravante juntou recálculo do débito e requereu a sua homologação (id nº

23548460 - Pág. 1),

que foi indeferida em 25/01/2017 por inobservância dos parâmetros da sentença e do acórdão (id nº

23548994 - Pág. 1),

e n
a mesma ocasião
o juiz mandou certificar a existência de pedido de Cumprimento de Sentença

(
id nº 23548994 - Pág. 1), nestes termos
:

(
...) INDEFIRO, também, o pedido que objetiva a homologação judicial do cálculo de liquidação da dívida, visto que a metodologia utilizada não prestou reverência aos termos da sentença de mérito e do acórdão.

Traslade-se cópia da sentença de mérito proferida, do venerável acórdão e da certidão de transito em julgado à demanda executiva. A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se existe pedido de cumprimento de sentença.

A secretaria certificou no id nº
23548995 - Pág. 2 que nenhuma das partes havia pleiteado o Cumprimento de Sentença.

Depois, em 28/04/2017,
a agravada o postulou no tocante às custas de distribuição (R$ 454,59, id nº 23548998 - Pág. 1)
,
e o seu advogado, no que tange aos honorários devidos (R$ 1.386,63, id nº23549451 - Pág. 1)
.

Com isso, o agravante foi intimado em 13/10/2017 (id nº
23549454 - Pág. 1)
, conforme art. 523 do CPC, a pagar o total do débito em 15 dias ou apresentar Impugnação.

Então em 06/11/2017 pugnou pela restituição do prazo, pois os autos estavam em carga, o que foi deferido em 21/02/2018, com intimação realizada em 05/03/2018 (id nº 23549457 - Pág. 1).

Aos 05/09/2018 foi certificada a inércia do Banco (id nº 23549457 - Pág. 2).

Em seguida, os agravados pediram a penhora on-line ante o não pagamento voluntário da obrigação e ausência de Impugnação (id nº 23550450 - Pág. 1), o que foi deferido em 22/11/2018 (id nº 23550453 - Pág. 1) e penhorados da conta do agravante R$

2.639,75 (id nº

23550454 - Pág. 1).

Em 11/12/2018 o próprio banco (agravante), anotou

(id nº
23550456 - Pág. 1)
:

Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, por seus advogados vem à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao despacho proferido por este r. juízo,
requer que seja levantado o valor bloqueado R$ 2.639,75 a título de honorários de sucumbência em favor da parte autora
.
Requer a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC.

E assim foi decidido (id nº
23550458 - Pág. 1)
:

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o executado realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Posteriormente os agravados confirmaram a satisfação da obrigação e pediram a extinção da demanda (id nº

23550459 - Pág. 1).

Novamente o banco comparece no processo e REITERA A PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO (id nº 23550460 - Pág. 1).

À vista disso, o Cumprimento de Sentença foi extinto com base no art. 487,I c/c 924, do CPC, nestes termos:

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Ferreira e Hillesheim Ltda contra o Banco do Brasil, que visa à satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Então o agravante interpôs Apelação em que arguiu, em suma, a nulidade do
decisum
porque não teria se reportado às suas manifestações sobre a contabilização dos valores e porque apenas a apelada deu-se por satisfeita nos autos.

Diante disso, foi reconhecida a preclusão no que diz respeito à decisão de 25/01/2017, que não admitiu aqueles cálculos, porque em dissonância da sentença e do acórdão, da qual ele não recorreu na época.

No mais, o Recurso não foi conhecido ante a violação aos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, visto que não foram expostos motivos de fato e de direito ligados ao conteúdo da sentença e que legitimem sua reforma,
uma vez que o apelante se embasou somente na ausência de manifestação do juízo de origem sobre a contabilização do
quantum
por ele indicado no recálculo, como se tratasse do seu próprio Cumprimento de Sentença, o que nem sequer postulou, já que
apenas a agravada e o seu advogado o fizeram.

Além disso, a insistência do agravante em dizer que não havia concordado com a extinção da lide, apesar de tê-lo feito duas vezes,

conforme acima relatado (ids nº
23550456 - Pág. 1 e

23550460 - Pág. 1), configura
litigância de má-fé, porquanto alterou a verdade dos fatos, conduta que incide no inciso II do art. 80 do CPC/2015.

Por conseguinte, impõe-se a sua condenação nos termos do art. 81 do NCPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e condeno o agravante

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020